Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706590-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, LAUREMI JOSE TRINDADE, LAURINDO LELIS DOS SANTOS, LAURO FERREIRA RODRIGUES, LAURO NONATO DA SILVA FILHO, LAZARO DE OLIVEIRA, LAZARO FERREIRA RIOS, LAZARO PEREIRA DE JESUS, LEANDRO CARDOZO BEIRAO, LECIO ANTONIO ALVES DE SOUZA, LEDIS ANTONIO DAMASCENO, LEIR GOMES FERREIRA, LENY PEREIRA DE JESUS, LEOCADIO CARVALHO DO NASCIMENTO, LEOMAR DA COSTA ASSUNCAO, LEONARDO CORDEIRO MIRANDA, LEONDAS ALVES RODRIGUES, LEONIDAS BATISTA DE JESUS, LEONIDAS BONIFACIO, LEONIDAS CAVALCANTE DE MACEDO DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 5 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora